Tribunal: TJSP
Processo: 2161343-44.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caso concreto – Inexistência de omissão – Julgado que é claro ao estabelecer ter havido nulidade em razão da ausência de intimação do ora embargante, na qualidade de sócio da empresa executada, acerca da desconsideração da personalidade jurídica procedida – Determinação da Turma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caso concreto – Inexistência de omissão – Julgado que é claro ao estabelecer ter havido nulidade em razão da ausência de intimação do ora embargante, na qualidade de sócio da empresa executada, acerca da desconsideração da personalidade jurídica procedida – Determinação da Turma julgadora, ainda, de que seja o embargante intimado, em primeiro grau, a ofertar impugnação – Ausência de dubiedade sobre os atos processuais atingidos pelo reconhecimento da nulidade, os quais correspondem apenas àqueles que resultaram na constrição de bens do embargante, o qual deixou de ser regularmente incluído na lide – Disposição clara do acórdão nesse sentido, o que está em sintonia ao que estabelece o art. 281 do Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS.